Tribunal: STF
Processo: Rcl 50794
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município da Estância Turística de Salesópolis, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1001155-57.2018.5.02.0374.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, que suspendeu qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    Nesses termos, assevera que “[n]o caso dos autos, a Justiça Especializada não distinguiu o servidor efetivo de regime celetista, do comissionado de regime jurídico administrativo e também não se vinculou aos efeitos da Rcl 4351 MC-AgR o que afrontou a autoridade da decisão da Corte Maior, produzindo a necessidade de interferência do Augusto Tribunal”. (eDOC 1, p. 21)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Comum.



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI n. 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. 



    O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006) 



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



     



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



     



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:



     “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.



    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.



    No presente feito, observo que o Juízo reclamado entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho. Destaco, pois, trecho desse julgado:



    “II.1-Incompetência absoluta da Justiça do Trabalho



    A arguição de incompetência desta Justiça Especializada é insubsistente, porquanto é incontroverso que a recorrida foi admitida por contrato regido pela CLT para desempenhar cargo em comissão para o recorrente, ente público de natureza municipal.



    A anotação da CTPS não deixa dúvida quanto ao modo de contratação (id 4e9b387). Destaco que somente estão excepcionados da competência da JT os vínculos de natureza estatutária e as contratações por excepcional interesse público, o que não é o caso em debate.



    ‘RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CARGO EM COMISSÃO. VÍNCULO CELETISTA MANTIDO ENTRE O TRABALHADOR E O ENTE PÚBLICO. Definida pela Suprema Corte a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os conflitos na relação jurídica de caráter administrativo celebrada entre o Poder Público e seus servidores, bem como para apreciar as ações propostas por trabalhadores contratados sob a égide da Lei 8.745/93 c/c o inciso IX do art. 37 da CF (RE 573.202/AM, julgado em 21/8/2008), não há espaço para a adoção de posicionamento distinto por parte dos demais órgãos do Poder Judiciário. Todavia, não necessariamente toda relação estabelecida entre trabalhador e Administração Pública Direta será submetida à apreciação da Justiça Comum, mas, tão somente, aquelas tipicamente jurídico-administrativas, mantendo esta Justiça Especializada a competência para processar e julgar controvérsia envolvendo pessoal contratado por ente público sob o regime da CLT. O presente caso difere da hipótese tratada pelo STF, pois naqueles o regime de contratação era estatutário ou jurídico-administrativo, enquanto neste o regime jurídico adotado foi o celetista. Desse modo, mesmo se tratando a Reclamante de ocupante de cargo em comissão, inexiste dúvida acerca da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar controvérsia envolvendo pessoal contratado por ente público sob o regime celetista. Nesse cenário, remanesce a competência desta Justiça Especializada para julgamento da lide. Recurso de revista conhecido e provido. PROCESSO Nº TST-RR-10033-70.2015.5.03.0113 - Órgão Julgador 5ª Turma, Relator Ministro Douglas Alencar Rodrigues, Publicação DJe 15/06/2018 (destaquei).



    Destaco que os arestos mencionados nas contrarrazões, por exemplo, STF Rcl 4351 MC-AgR/PE e Rcl 6527 AgR/SP, não favorecem a tese recursal, porquanto referem-se a vínculo jurídico estatutário ou administrativo temporário, o que não se aplica, vez que a recorrida foi admitida por tempo indeterminado, com relação contratual vigente no período de 21/01/2015 a 07/10/2016 (fls. 109/110).



    Arguição rejeitada”. (eDOC 11, p. 5)



    Nesses termos, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para a lide, violou a decisão desta Corte na ADI 3.395, sobretudo em razão do alcance dado a essa decisão no julgamento da Rcl 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 07.11.2008, que assentou a competência da Justiça Comum para analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública, cuja ementa transcrevo:



    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. Reclamação julgada procedente”.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 1001155-57.2018.5.02.0374, até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC). 



    Cite-se a parte beneficiária. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito. (arts. 319, II; 321; e 989, III, do NCPC)



    Sem prejuízo, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente